Tribunal: STF
Processo: RE 107441
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
ROUBO. CÓDIGO PENAL, ART-157,PAR-2.,I.USO DE REVOLVER QUEBRADO E SEM
MUNIÇÃO. RECONHECEU O ACÓRDÃO QUE, COM A ARMA, EMBORA NAS CONDIÇÕES
INDICADAS, O RÉU AMEACOU AS VITIMAS E SUBTRAIU OS BENS, SENDO DE
ADMITIR-SE EFETIVA A INTIMIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MP CONHECIDO E
PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA, QUE CONDENOU O RÉU POR ROUBO
QUALIFICADO.